Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS contra sentença que julgou o seu pedido improcedente na ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS. A apelante requereu o deferimento da gratuidade judiciária, o qual restou indeferido, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 68292475). Em que pese a intimação, transcorreu in albis o prazo para cumprimento por parte do apelante, conforme atesta a certidão de ID 68926777. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, considerando que não houve o recolhimento do preparo indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A legislação vigente determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). O apelante foi regularmente intimado, porém, deixou de promover o recolhimento do preparo na forma prevista em Lei. Logo, não tendo a apelante comprovado o regular preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator